Tribunal: TJSP
Processo: 1003293-75.2019.8.26.0266
Classe: Embargos de Declaração Cível / Administração
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA REQUERIDA HAMASUL – PRETENSÃO DE OBTER EFEITOS INFRINGENTES – Acórdão devidamente fundamentado, sem omissão e contradição – Prequestionamento – Inexistência de óbice ao acesso às vias extraordinárias – Embargos de declaração não são adequados para promover a reforma do que decidido – EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365410
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003293-75.2019.8.26.0266/50000, da Comarca de Itanhaém, em que é embargante
HAMASUL ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS S/C LTDA e Interessado
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MARES DO SUL II, é embargada MARINA PRADO
NORONHA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não acolheram os
embargos de declaração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003293-75.2019.8.26.0266/50000 -Voto no
2
Comarca: Itanhaém – 1a Vara
Embargante: Hamasul Administradora de Condomínios S/C Ltda.
Embargada: Marina Prado Noronha
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
OPOSTOS
PELA
REQUERIDA HAMASUL PRETENSÃO DE OBTER EFEITOS
INFRINGENTES
Acórdão devidamente fundamentado, sem
omissão e contradição Prequestionamento Inexistência de
óbice ao acesso às vias extraordinárias Embargos de declaração
não são adequados para promover a reforma do que decidido
EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS
Voto no 25430
Embargos de declaração opostos pela Requerida Hamasul contra o
acórdão de fls.579/584, em que parcialmente provido o recurso de apelação apresentado
pela Autora, para condenar a Requerida Hamasul ao pagamento de indenização por danos
morais no valor de R$ 10.000,00 (com correção monetária desde hoje e juros moratórios de
1% ao mês desde 13 de fevereiro de 2019), e para fixar a multa cominatória em R$
1.000,00 por dia, limitada ao valor de R$ 30.000,00, condenando a Requerida Hamasul ao
pagamento das custas (inclusive as iniciais) e despesas processuais da Autora e dos
honorários advocatícios do patrono da Autora, fixados em 10% do valor da condenação.
Alega que o acórdão contém omissão e contradição: não acolheu as
alegações de que não caracterizados os danos morais e de que não houve negligencia da
Requerida Hamasul. Acrescenta que necessário o prequestionamento para a interposição do
recurso.
É a síntese.
Os vícios que autorizam a oposição de embargos de declaração são
erro material, obscuridade, contradição e omissão. De nenhum deles padece o acórdão.
Os embargos manifestam inconformismo com o que decidido, vale
dizer, pretendem promover a modificação do julgado, fim que deve ser perseguido pelos
meios processuais (recursos) adequados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003293-75.2019.8.26.0266/50000 -Voto no
3
Com efeito, a Embargante pretende obter efeitos infringentes ao
fundamento de omissão e contradição. Todavia, “a obscuridade, a contradição, ou a
omissão, passíveis de serem solucionadas em Embargos de Declaração, devem estar
presentes no próprio texto da decisão embargada, não desta com elementos dos autos, ou
da doutrina, ou da jurisprudência. Se a decisão embargada diz uma coisa e a parte entende
que deveria ter dito outra porque assim autorizaria o conteúdo do processo, não cabem
Embargos de Declaração, mas outro recurso qualquer. Quando se pretende reforma do
julgado e não apenas seu aclaramento ou complementação, o recurso não é este” (TJSP, 8a
Câmara de Direito Privado, Embargos de Declaração n.502.820-4/9-01, Rel. Des. Silvio
Marques Neto).
Em relação ao prequestionamento (que consiste na apreciação e na
solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva
tida por violada, não requisitando, necessariamente, que o acórdão impugnado faça
expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado EREsp no.155.621/SP,
Relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, “in” DJ 13/9/99), não basta a
argumentação de que os embargos de declaração são interpostos com esse propósito,
porque necessária a existência de erro material, omissão, contradição ou obscuridade no
julgado, o que não se verifica.
Ante o exposto, não acolho os embargos de declaração.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator